Tribunal: TJDFT
Processo: 0740293-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. QUEBRA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ALIMENTANTE. SERVIDOR PÚBLICO. CAPACIDADE FINANCEIRA. ELEMENTOS SUFICIENTES NOS AUTOS. JUSTIFICATIVA. FUNDAMENTAÇÃO COMEDIDA. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Embora a jurisprudência admita a quebra do sigilo fiscal e bancário nas ações judiciais que versem sobre a fixação ou a revisão de alimentos, o deferimento desse tipo de medida, que invade sobremaneira a privacidade dos litigantes, deve ater-se a situações excepcionais, quando não houver elementos de prova suficientes nos autos quanto à capacidade financeira do alimentante e não for possível produzir outras provas nesse sentido.
2. A existência de vasta documentação no feito, que permite aferir a capacidade financeira do alimentante, afasta a necessidade de quebra do sigilo bancário e fiscal, haja vista a excepcionalidade da medida.
3. Considerando os documentos e informações presentes nos autos, sobretudo o fato de que o Agravante é servidor público, cujos rendimentos são tidos como informações públicas, atrelado à comedida motivação externada na decisão agravada para determinar medida drástica contra a privacidade do alimentante, deve ser obstada a quebra do sigilo bancário e fiscal determinada na origem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.